Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-78.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701943-78.2020.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: ROBERTO FERREIRA ALVES D E S P A C H O Retire-se de pauta. Dê-se vista à parte contrária sobre a petição juntada no ID no 35703028. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator